Tribunal: TJDFT
Processo: 0704414-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. CIRURGIA REALIZADA EM NOSOCÔMIO PRIVADO – RESPONSABILIDADE ESTATAL PELOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NÃO CONFIGURADA, ANTE A OPÇÃO PELO SERVIÇO PARTICULAR E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de ressarcimento de despesas realizadas em clínica particular, para realização de cirurgia de redução mamária não estética.
2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
3. Dito de outro modo, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
4. No caso dos autos é de se observar que a parte autora optou por ser atendida em nosocômio particular, onde realizou o procedimento indicado, conforme se observa da inicial, sem que em nenhum momento tenha demonstrado a negativa, ou omissão dos Institutos Públicos de Saúde em atendê-la.
5. Nessa situação, em que não há comprovação consistente do estado clínico da parte, para configurar urgência/emergência, por ausência de exames, pareceres, relatórios médicos pormenorizados, indicação de tratamentos outros, bem como da falta de demonstração de que seu caso não foi recepcionado pelos hospitais públicos e, portanto, de que o Distrito Federal está em mora com o dever de assistência, não há razoabilidade em pretender que o Estado custeie o tratamento eleito pela parte, em hospital de sua escolha, em detrimento das opções ofertadas regularmente pelo sistema público, que sequer foram tentadas.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.